Tribunal: TJDFT
Processo: 0721803-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 0003668-73.2001.8.07.0001. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, proposta em desfavor de ente público distrital, visando à execução de condenação relativa ao pagamento de auxílio alimentação, conforme título judicial oriundo de ação coletiva ajuizada por sindicato de servidores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar:
(i) a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.033 do STJ;
(ii) a ocorrência de prescrição da pretensão executória;
(iii) a legalidade da aplicação da taxa Selic sobre o débito consolidado;
(iv) aplicação da multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o sobrestamento do feito, pois não houve determinação de suspensão dos processos nas instâncias ordinárias em razão do Tema 1.033 do STJ, conforme jurisprudência consolidada.
4. A pretensão executória não está fulminada pela prescrição, pois o ajuizamento do cumprimento coletivo da sentença interrompeu o prazo quinquenal, que voltou a correr pela metade a partir de 18/4/2022, com termo final em 17/10/2024, data em que foi protocolado o cumprimento individual.
5. Correta a aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado (principal corrigido e juros), nos termos do art. 22, § 1o, da Res. CNJ n. 303/2019, com redação dada pela Res. CNJ n. 448/2022, não configurando anatocismo, conforme entendimento do STF e do CNJ.
6. Ausente conduta temerária ou desleal, não se configura litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/32 art. 1o; art. 9o. CPC art. 1.019, inc. I; art. 1.037, caput e inc. II; art. 313, inc. V, alínea “a”; art. 80. Res. CNJ n. 303/2019 art. 22, § 1o. Res. CNJ n. 448/2022 art. 6o. EC n. 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0000293-18.2011.8.07.0000, Rel(a). WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, p. 23/3/2022. TJDFT, AGI 0728775-75.2024.8.07.0000, Rel(a). MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, p. 29/11/2024. TJDFT, APC 07085487820228070018, Rel(a). LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, p. 24/5/2024. TJDFT, AGI 07032789320238070000, Rel(a). CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, p. 25/5/2023. TJDFT, AGI 07016731520238070000, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, p. 2/5/2023. TJDFT, AGI 07058433020238070000, Rel(a). ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 4/5/2023.